Tribunal: TJSP
Processo: 2325212-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – R. decisão que não conheceu do pedido revisional – Fundamentos adequados. Manutenção – Ação ajuizada durante a tramitação de agravo regimental interposto perante o C. STJ na ação penal de origem. Trânsito em julgado que deve ser comprovado no ato da propositura, demonstrando a existência de processo findo. Inteligência dos artigos 621, caput; e 625, § 1o, do CPP.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – R. decisão que não conheceu do pedido revisional – Fundamentos adequados. Manutenção – Ação ajuizada durante a tramitação de agravo regimental interposto perante o C. STJ na ação penal de origem. Trânsito em julgado que deve ser comprovado no ato da propositura, demonstrando a existência de processo findo. Inteligência dos artigos 621, caput; e 625, § 1o, do CPP. Jurisprudência da E. Corte Superior e deste C. Sodalício – Pleito que, ademais, não se abriga em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Pretensão de mera releitura do acervo probatório e refazimento da dosimetria da pena. Impossibilidade de utilização da revisão criminal como segunda apelação – Agravo interno desprovido.